Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722885-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA CELESTE ARAUJO, THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA EMBARGADO: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as embargantes para se manifestarem sobre os fatos novos apresentados pelo embargado, na petição de id. 40816515, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora